Tribunal: TJMT
Processo: 1001000-76.2022.8.11.0030
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001000-76.2022.8.11.0030
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[AURENDINA DA SILVA RONDON - CPF: 304.224.261-72 (RECORRENTE), SULLENI FIGUEIREDO DE GODOY CAMPOS - CPF: 014.369.781-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1001000-76.2022.8.11.0030.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
AURENDINA DA SILVA RONDON.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/05/2025 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DIVERGÊNCIA EXPRESSIVA ENTRE CÁLCULOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO TÉCNICO-CONTÁBIL. NULIDADE DE OFÍCIO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra decisão que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes embargos à execução opostos pelo ente estatal, homologando cálculo apresentado pelo executado em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança relativa ao pagamento de FGTS, férias remuneradas e terço constitucional decorrentes de sucessivos contratos temporários. A recorrente sustenta a incorreção do cálculo homologado quanto à prescrição de férias proporcionais, à composição da base de cálculo do FGTS, à apuração de vínculos contratuais e ao marco inicial de incidência da Taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se as férias proporcionais relativas ao vínculo contratual encerrado em 2017 foram alcançadas pela prescrição; (ii) estabelecer se a base de cálculo do FGTS deve incluir férias, terço constitucional e demais verbas remuneratórias previstas no título executivo; (iii) determinar se houve adequada consideração dos vínculos contratuais e abatimento dos valores já pagos; e (iv) definir o marco inicial de incidência da Taxa SELIC à luz da Emenda Constitucional nº 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A expressiva divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, correspondente a aproximadamente 28% do valor executado, evidencia a existência de inconsistências relevantes na apuração do débito.

A controvérsia envolve questões jurídicas e técnico-contábeis complexas relacionadas à composição da remuneração, identificação de vínculos, abatimento de valores pagos e aplicação de índices de atualização monetária.

A sentença recorrida não enfrentou adequadamente todos os pontos controvertidos, especialmente quanto à composição da base de cálculo do FGTS e à existência de vínculos simultâneos no período analisado.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial mostra-se imprescindível quando nenhum dos cálculos apresentados pelas partes se revela apto a refletir, com precisão, os parâmetros definidos no título executivo.

A elaboração de cálculo técnico deve observar estritamente os limites fixados na sentença condenatória, os Temas 810/STF e 905/STJ e a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021.

A anulação da sentença e o retorno dos autos à origem asseguram a correta apuração do montante devido e a observância dos parâmetros legais aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:

Divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes, associada à complexidade técnico-contábil da controvérsia, impõe a remessa dos autos à Contadoria Judicial.

A apuração do débito em cumprimento de sentença deve observar rigorosamente os parâmetros definidos no título executivo judicial.

A atualização das condenações impostas à Fazenda Pública observa os Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a incidência exclusiva da Taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021.

A ausência de enfrentamento adequado de questões essenciais relacionadas aos cálculos executivos autoriza a decretação de nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC, art. 524, §2º; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Resolução CNJ nº 303/2019, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; TJMT, Recurso Inominado n. 1049160-88.2023.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 09.09.2024; TJMT, N.U. 1011739-17.2018.8.11.0041, Rel. Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 26.04.2022; TJPR, Recurso Inominado n. 0017165-35.2022.8.16.0045, Rel. Marco Vinicius Schiebel, j. 14.08.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra decisão monocrática (ID 361126360), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os embargos à execução opostos pelo Estado de Mato Grosso, homologando o cálculo apresentado pelo executado no valor de R$ 46.851,20.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso, buscando o pagamento de FGTS, férias remuneradas e terço constitucional, em razão de sucessivos contratos temporários como professora da rede estadual de ensino, firmados entre os anos de 2000 e 2022.

A sentença de conhecimento julgou os pedidos parcialmente procedentes, condenando o Estado ao pagamento das verbas referentes ao período não alcançado pela prescrição quinquenal — a partir de 28/11/2017 —, com correção monetária pelo IPCA-E e juros nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, observados os Temas 810/STF e 905/STJ, com trânsito em julgado em 18/07/2024.

No cumprimento de sentença, a exequente apresentou cálculo atualizado no valor total de
R$ 64.859,80
(ID 361126352), considerando: a) férias proporcionais do vínculo 45 (10/12 avos, com vencimento em 20/12/2017); b) FGTS calculado sobre a remuneração bruta de todos os vínculos, incluindo férias, terço constitucional e 13º salário; e c) correção pelo IPCA-E até 08/12/2021 e pela Taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos da EC nº 113/2021.

O Estado de Mato Grosso opôs embargos à execução (ID 361126355), acompanhados de parecer contábil (ID 361126356), apresentando cálculo no valor de
R$ 46.851,20
, sustentando: a) prescrição das férias do vínculo 45; b) exclusão de férias, 13º salário e gratificações da base de cálculo do FGTS; e c) aplicação do IPCA-E até a data da citação (15/12/2022) e da Taxa SELIC somente a partir de então.

A magistrada singular, ao homologar o projeto de sentença, acolheu integralmente os embargos do Estado, reconheceu a prescrição das férias de 2017, homologou o cálculo do executado e fixou como marco inicial da SELIC a data da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que:

1)

As férias proporcionais do vínculo 45 não estão prescritas, pois o contrato encerrou-se em 20/12/2017, data posterior ao marco prescricional de 28/11/2017, sendo o vencimento da obrigação posterior ao corte temporal fixado no título executivo;

2)

O cálculo do FGTS deve incidir sobre a remuneração bruta total, incluindo férias, terço constitucional e 13º salário, conforme comando expresso da sentença condenatória, que determinou a incidência "inclusive sobre o valor das férias + 1/3 de férias sobre 45 dias integrais devidos no período";

3)

Não há duplicidade nos vínculos 55 e 56, pois os valores de férias já pagos foram devidamente abatidos, sendo cobrado apenas o FGTS sobre a remuneração desses vínculos;

4)

O marco inicial da Taxa SELIC é 09/12/2021, data de vigência da EC nº 113/2021, norma de ordem pública e aplicação imediata, e não a data da citação.

O Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões (ID 361126367), pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a correção do cálculo apresentado e a adequação do marco temporal da SELIC à data da citação, por ser este o momento de constituição em mora da Fazenda Pública.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Analisando os autos, verifica-se a existência de
divergência expressiva
entre os valores apresentados pelas partes na fase de cumprimento de sentença.

A exequente apresentou cálculo no valor total de R$
64.859,80
(ID 361126352). O executado, por sua vez, discordando dos valores, apresentou embargos à execução acompanhados de parecer contábil próprio, apontando o montante de
R$ 46.851,20
(ID 361126356).

Dessa forma, verifica-se que a diferença entre os cálculos é de R$ 18.008,60 (dezoito mil e oito reais e sessenta centavos) —
valor expressivo
que representa aproximadamente 28% a mais no cálculo da exequente em relação ao do executado.

Essa divergência decorre de pelo menos quatro pontos de conflito entre os cálculos: a) a inclusão ou não das férias proporcionais do vínculo 45 de 2017; b) a composição da base de cálculo do FGTS, especialmente quanto à incidência sobre férias, terço constitucional e 13º salário; c) a consideração ou não do vínculo 56 no ano de 2022; e d) o marco temporal de início da aplicação da Taxa SELIC — se 09/12/2021 ou a data da citação (15/12/2022).

Embora a sentença recorrida tenha acolhido integralmente os embargos do Estado e homologado o cálculo do executado, verifica-se que a decisão não enfrentou adequadamente todos os pontos de divergência, especialmente no que diz respeito à composição da base de cálculo do FGTS e à existência de dois vínculos contratuais simultâneos no ano de 2022, cujas remunerações constam das fichas financeiras juntadas aos autos.

Nesse contexto, considerando que a diferença entre os cálculos é expressiva e que as questões envolvem tanto aspectos jurídicos quanto técnico-contábeis — como a correta apuração da remuneração bruta mês a mês, a identificação dos valores efetivamente pagos e a aplicação dos índices de correção —, torna-se imprescindível a elaboração de cálculo por profissional habilitado tecnicamente, a fim de dirimir as questões suscitadas pelas partes e apurar com precisão o valor efetivamente devido, nos exatos termos da sentença condenatória.

A remessa dos autos à Contadoria Judicial é medida que se impõe para assegurar que os cálculos estejam em conformidade com os parâmetros fixados no título executivo judicial, com as diretrizes dos Temas 810/STF e 905/STJ e com o disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabelece a incidência da Taxa SELIC como único índice nas condenações contra a Fazenda Pública a partir de 09/12/2021.

Assim, diante da divergência expressiva entre os cálculos apresentados pelas partes e da necessidade de apuração técnica do valor correto, declaro, de ofício, a nulidade da sentença de primeiro grau e determino o retorno dos autos ao Juizado de origem para remessa à Contadoria do Juízo, a fim de que seja elaborado novo cálculo observando estritamente:

a) os termos da sentença condenatória (ID 361125892), especialmente quanto ao período não prescrito (a partir de 28/11/2017), à base de cálculo do FGTS sobre a remuneração bruta — incluindo férias e terço constitucional sobre 45 dias —, e ao abatimento dos valores comprovadamente pagos conforme fichas financeiras;

b) a correta apuração das férias proporcionais e do terço constitucional de cada vínculo, considerando os avos trabalhados e o subsídio de referência, com dedução dos valores já quitados;

c) a incidência do FGTS sobre a remuneração de todos os vínculos contratuais ativos no período, incluindo o vínculo 56 do ano de 2022, conforme fichas financeiras juntadas aos autos;

d) a aplicação dos índices de correção monetária e juros de mora em conformidade com os Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incidência exclusiva da Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Ressalte-se que, em execuções contra a Fazenda Pública, é prática consolidada a remessa dos autos à origem, quando verificado alegado excesso de execução ou inconsistências nos valores apresentados, para que a contadoria judicial elabore os cálculos, conforme a determinação estabelecida na fase de conhecimento.

Tal providência visa assegurar que os cálculos estejam conforme os parâmetros legais vigentes, inclusive as diretrizes da Emenda Constitucional nº 113/2021 e da Resolução nº 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A Resolução nº 303/2019 do CNJ disciplina a gestão de precatórios e estabelece procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. O art. 23 dessa resolução prevê que diferenças decorrentes da utilização de índices de correção monetária e juros divergentes dos indicados devem ser objeto de decisão do juízo da execução e, se necessário, resultar na expedição de precatório complementar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810/STF – TEMA 905/STJ E EC 113/2021 - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de cumprimento de sentença concernente ao pagamento de auxílio fardamento aos policiais do Estado de Mato Grosso. 2. A atualização da condenação imposta à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, observará o entendimento firmado nos Temas nº 810/STF e 905/STJ, bem como o disposto na EC nº 113/2021, a partir da sua publicação. 3. Excesso de execução reconhecido.
4. Quando não é possível aproveitar nenhum dos cálculos apresentados pelas partes, torna-se imprescindível o envio dos autos à contadoria judicial.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. 6. Deixo de condenar a parte Recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, bem como nos honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10491608820238110001, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 12/09/2024) (grifei).

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INSURGÊNCIA QUANTO À HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO APRESENTADO PELA PARTE EXEQUENTE – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos
considerando a expressiva diferença entre os cálculos apresentados pelo credor e devedor, imprescindível a remessa dos autos à contadoria judicial para que realize a correta aplicação dos consectários legais no caso concreto, em observância ao que fora fixado no acordão condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(N.U 1011739-17.2018.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022) (grifei).

EMENTA: RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADO –
DIVERGÊNCIA ENTRE OS CÁLCULOS APRESENTADOS – NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR EFETIVAMENTE DEVIDO – REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA
– INTELIGÊNCIA DO ART. 524, § 2º, DO CPC – DECISÃO ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REMESSA AO CONTADOR JUDICIAL. Recurso do reclamante conhecido e provido
. (TJ-PR 0017165-35.2022.8.16.0045 Arapongas, Relator.: Marco Vinicius Schiebel, Data de Julgamento: 14/08/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/08/2023) (grifei).

Pelas razões expostas,
declaro
,
de ofício
,
a nulidade da sentença de primeiro grau
e determino o retorno dos autos ao Juizado de origem para serem remetidos à Contadoria do Juízo para apuração do valor correto, considerando o teor da r. sentença, bem como o teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
restando
prejudicado o recurso interposto.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026